Tribunal: TJMT
Processo: 1039830-98.2022.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039830-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA DE GUSMAO E SILVA - CPF: 514.482.381-53 (RECORRIDO), VICTOR HUGO ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.196.241-81 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão do Juizado Especial Cível que indeferiu exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença, na qual o recorrente alegou nulidade por ausência de intimação pessoal, perda superveniente do objeto por acordo extrajudicial e impenhorabilidade de verba salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo nem resolve definitivamente a execução, apenas determina seu prosseguimento.

4.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, admite recurso inominado apenas contra sentenças, conforme dispõe o art. 41, vedando a recorribilidade das decisões interlocutórias.

5.

O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, inexistente no microssistema dos Juizados Especiais.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inclusive quanto à rejeição de exceção de pré-executividade.

7.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva acerca da natureza interlocutória da decisão nem controvérsia relevante sobre o cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e termina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentenças, sendo incabível contra decisões interlocutórias.

3.

O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo recursal no sistema da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 41; Enunciado nº 15 e Enunciado nº 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 8013266-31.2016.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 17/04/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por VICTOR HUGO ANTUNES VIEIRA contra decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu exceção de pré-executividade, id. 345179417.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal para o cumprimento de sentença, perda superveniente do objeto por acordo extrajudicial e impenhorabilidade de verba salarial bloqueada.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da decisão, destacando a inexistência de nulidades e a regularidade dos atos executórios.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra.

A análise dos autos revela que o recurso foi direcionado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que não põe fim ao processo nem resolve definitivamente a lide executória.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pela Lei n. 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O art. 41 da referida lei estabelece expressamente que “
da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

Assim, no sistema dos Juizados Especiais, somente as sentenças são impugnáveis por meio de recurso inominado, não havendo previsão legal para a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, salvo nas hipóteses específicas previstas para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Cabe ressaltar que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não possui natureza terminativa do processo ou da execução, mas apenas afasta os argumentos apresentados pelo executado e determina o prosseguimento do feito executivo. Sendo assim, sua natureza interlocutória impede a interposição de recurso inominado.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decisões interlocutórias são irrecorríveis por recurso inominado. (...) (N.U 8013266-31.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado somente é cabível contra sentença, sendo inadmissível sua interposição contra decisão interlocutória. 2. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo. 3. No sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para recurso contra decisões interlocutórias, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1001509-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)”.

Ademais, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois não existe dúvida objetiva ou controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza interlocutória da decisão que rejeita exceção de pré-executividade e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, em razão de sua inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026